Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL OCASIONADO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO ESTATAL. CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DEVER DO DISTRITO FEDERAL OU DE QUEM LHE FAÇA AS VEZES. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LOCAL DO EVENTO DELINEADO POR FOTOGRAFIAS E OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO.
1. Preliminar - Princípio da dialeticidade. Dissociação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso. A preliminar não prospera, uma vez que a parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, ainda que lance mão dos mesmos argumentos apresentados na inicial preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, a responsabilidade do Estado é subjetiva, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano.
3. No caso concreto, a fiscalização e a manutenção da rede viária seria inexistente ou precária, o que permitiu o desgaste do asfalto, o aparecimento do buraco, a conservação da erosão na pista que, consequentemente, causou o dano na roda e pneu do veículo da parte autora.
4. O nexo de causalidade está presente, sendo comprovado tanto pelas fotos juntadas aos autos e, ainda, pelo relatório do google maps que demonstra a permanência do autor na localidade e na hora do acidente por mais de trinta minutos, pelo boletim de ocorrência e reclamação formal perante o Distrito Federal (ID n.19405092). A existência e extensão dos danos também restou suficientemente comprovada (ID n.19405092).
5. Evidenciados, assim, os pressupostos da responsabilidade civil, cumpri às rés o dever de reparar o dano suportado pela parte autora no valor de R$1.568,00.
6. Recurso conhecido e provido.